Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa da parte exequente para requerer o cumprimento individual de sentença coletiva.
2. Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão e fixar honorários advocatícios em favor do executado.
3. Exequente/apelante informa sobre a necessidade de sobrestamento dos processos relacionados ao IRDR21, pendente de trânsito em julgado.
4. Requer provimento do recurso para anular ou reformar a sentença, reconhecendo o error in procedendo do Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada e o processo suspenso até o julgamento definitivo do IRDR 21; e (ii) estabelecer se a apelante tem legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Na sentença recorrida, foi reconhecida a ilegitimidade ativa da exequente/apelante para requerer o cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação coletiva n. 32.159/97.
2. A tese firmada no IRDR 21 estabelece que somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.
3. A exequente era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, não sendo representada pelo SINDIRETA/DF.
4. A suspensão do processo não se condiciona ao trânsito em julgado da questão, sendo prescindível aguardar-se o indefinido trânsito em julgado da questão prejudicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido desprovido.
Tese de julgamento: "1. Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 e representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva."